Tribunal: TJMT
Processo: 1024913-06.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024913-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANIL RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 019.114.071-63 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024913-06.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Joanil Rodrigues da Veiga

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

LEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que é em sua inicial e nas razões recursais que é aposentada pelo INSS e analfabeta com idade avançada, por isso não tem condições de formalizar qualquer contrato, informa ainda que o valor do empréstimo questionado de R$ 17.131,78, sequer caiu em sua conta corrente, conforme demonstrado pelos extratos apresentados, portanto, os descontos realizados em sua aposentadoria são indevidos.

2. Em contrapartida a instituição financeira sustenta que o contrato foi formalizado pela autora, conforme juntado na defesa e o valor disponibilizado na conta indicada, não havendo que falar em qualquer ato ilícito praticado pelo banco capaz de ensejar em indenização.

3. Em que pese às alegações autorais, a instituição bancária logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, por meio da juntada da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Consignado e/ou Retenção – INSS-
Refinanciamento
Nº 450.713.318, conforme abaixo se vê:

4. No tocante a alegação de que não foi disponibilizado o valor contratado na conta corrente da autora, destaco que de fato não foi liberado o valor contratado de R$ 17.197,26, tendo em vista que se trata de um contrato de refinanciamento, portanto, foi liberado o valor de R$ 1.382,70, conforme acordado entre as partes:

·

No próprio extrato juntado pela autora é possível identificar o saldo disponível:

5. Logo, s
e restou comprovada a contratação do referido empréstimo os descontos de parcelas de empréstimos consignados nos recebimento de aposentadoria da autora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

6. Cabe acrescentar que não há irregularidade na contratação, posto que há similaridade entre as assinaturas contidas no contrato e no documento pessoal, bem como na procuração anexa a exordial, de modo que não prospera tal alegado, bem como não se trata de pessoa analfabeta.

7.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025